Tribunal: STF
Processo: AI 745734
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS
   DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV,
   LIV, E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. RECURSO
   PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Como tem consignado o
   Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, não cabe recurso
   extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da
   Constituição Federal, para rever a correção, no caso concreto, da
   decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do
   recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior
   Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o
   disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no presente
   caso. Precedentes.
II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV
   e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - A exigência do art. 93,
   IX, da Constituição, não impõe que seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
IV - Recurso protelatório. Aplicação de multa.
V -
   Agravo regimental improvido.